Tribunal: CARF
Processo: 16327.000634/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000634/2010-08
ACÓRDÃO
2301-011.556 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SÚMULA CARF 90. REGRA DECADENCIAL. ARTIGO 150, CTN. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.556 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000634/2010-08
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado com o fito de cobrar o recolhimento de
contribuição previdenciária (INCRA) sobre os valores pagos aos empregados a título de
Participação nos Lucros e Resultados – PLR (janeiro a março de 2005).
Em resumo, a acusação sobre o PLR repousa em seis pilares, conforme Relatório
Fiscal: (i) o instrumento de acordo deveria ter sido celebrado antes do ano-base de apuração dos
resultados (a Convenção Coletiva da categoria teria sido assinada apenas em 10/01/2005, quando
se refere a 2004); (ii) na Convenção não há regras ou metas para o PLR; (iii) lucro e resultado seria
um superávit no final do exercício, não podendo ser estipulado um valor fixo a ser pago como PLR;
(iv) o Acordo Coletivo de PLR não teria sido assinado previamente, pois se refere a 2004 e foi
firmado apenas em 23/10/2004; (v) o Acordo Coletivo não teria sido registrado e arquivado no
Sindicato; (vi) as metas dos Anexos do ACT não seriam claras e a empresa não teria comprovado as
avaliações realizadas.
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente alegou, em suma:
 Nulidade absoluta do auto de infração por ausência de fundamentação legal
precisa: o dispositivo legal, supostamente violado, da Lei no 10.101/2000,
não foi indicado em qualquer momento;
 Decadência parcial: considerando que a ciência do auto de infração se deu
em 30 de junho de 2010, o período de janeiro a maio de 2005 encontra-se
decaído, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN;
 Sobre o PLR:
o Que a fiscalização ignorou as explicações realizadas pela contribuinte
no curso da ação fiscal, principalmente, o fato de não ter havido
pagamento de PPR com base em Convenção Coletiva do Sindicato,
pois possuía programa próprio de participação nos resultados, o qual
era mais vantajoso aos empregados;
o Que a data da assinatura da Convenção não pode ser utilizada como
argumento de sua ineficácia ou irregularidade, pois a Justiça do
Trabalho, seguindo a doutrina Unânime, já declarou que as
Convenções e Acordos Coletivos podem ter efeitos retroativos,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.556 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000634/2010-08
3
notadamente porquanto expressam a vontade irrefutável das partes
contratantes, no melhor interesse dos empregados;
o que, também, não há dispositivo legal que exija um lapso temporal
mínimo entre a assinatura do acordo de PLR e o período de
avaliação, assim como não há uma data-limite para a assinatura do
referido instrumento;
o que restou comprovado a participação dos empregados e respectiva
Comissão na discussão das cláusulas e condições das PLR’s, conforme
atas de reuniões realizadas;
o Que demonstrou cabalmente pelos documentos juntados, que as
metas existiam, compunham o Acordo e foram apuradas ao final do
período de acordo como nível de atingimento de cada empregado;
o que o arquivamento do Acordo perante o Sindicato não é requisito
para a constituição de um plano de PLR válido e legítimo, tratando-se
de mera burocracia e formalismo. Além disso, o Presidente do
Sindicato (o mesmo que assinou as atas de reunião e os Acordos)
afirmou que tais estão arquivadas, conforme documento que anexa.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RETENÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações e a
recolher o produto arrecadado, a partir de abril de 2003, nos termos do art, 4o da
Lei no 10.666/2003.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela
qual, em se tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial
de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem natureza
remuneratória e integra o salário de contribuição, não configurando nenhuma das
exclusões previstas no artigo 28, §9o da Lei no 8.212/91.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.556 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000634/2010-08
4
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a alíquota da multa
moratória referente à obrigação principal será definida no momento do
pagamento, ocasião em que deverá ser realizado o confronto entre as multas
aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época do lançamento e a atual,
para a fixação daquela menos severa ao contribuinte.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto
na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da
ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do
redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência
ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada
pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam
feitas por via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para
intimação em endereço diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de
intimações ao escritório dos procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto. Não houve inovação, contudo, daquilo já
transcrito em sua Impugnação.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.556 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000634/2010-08
5
Ato conseguinte, o processo baixou em Diligência para confirmar os recolhimentos
havidos e a eventual existência de outros. Restaram confirmados a existência de recolhimentos,
mesmo que parciais, conforme tela enviada pela Informação Fiscal.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde para o presente julgamento.

1)
Do retorno de Diligência. Aplicação da regra decadencial do artigo 150,
§4o, do CTN e da Súmula CARF 99:
Ao analisar os autos, identifiquei que há possibilidade de ocorrência de decadência
parcial relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a 03/2005, considerando que
o Recorrente foi cientificado do presente processo administrativo somente em 30 de junho de
2010.
Apesar da decisão recorrida ter mantido o lançamento neste certame, é de se notar
que o argumento utilizado foi exclusivo sobre a aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de
lançamento de ofício.
Frisa-se, então, que não houve qualquer tipo de motivação na formação do crédito
tributário relacionada e/ou embasada em dolo, fraude ou simulação.
Diante deste cenário, vislumbrei ser possível a aplicabilidade da Súmula 99 deste E.
Conselho, mesmo que parcial, no deslinde deste julgamento. Assim é o que o seu conteúdo
determina, in verbis:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Em retorno da Diligência Fiscal pleiteada por este Conselheiro, obtive a informação
de recolhimento existentes, mesmo que parciais no período que compõe este lançamento em
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.556 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000634/2010-08
6
litígio – inclusive, a existência de recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências
de janeiro a maio de 2005.
Dessarte, considerando o conteúdo da Súmula CARF 99, bem como a regra do
artigo 150, §4o do CTN, reconhece-se a decadência do lançamento, em relação ao período
compreendido entre janeiro a março de 2005.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a
prejudicial de decadência para as competências de janeiro a março de 2005, nos termos da
Resolução 2402-001.344, cancelando-se o crédito tributário alçado nestes autos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 358
DF CARF MF
Original